Tribunal: STF
Processo: ARE 1285217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO À FAUNA SILVESTRE – PRESERVAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA SENDO DE COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI ESTADUAL Nº 11.977/2005 – IMPERTINÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE DEVE MANTER PROGRAMAS PERMANENTES DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, SOLTURA E MONITORAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES APREENDIDOS, RESGATADOS, ENTREGUES OU RECEBIDOS, BEM COMO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO À POPULAÇÃO ACERCA DOS MAUS TRATOS A ANIMAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23, VI E VII, 30 E 225, DA CF E DO DISPOSTO NA LC 140/2011, LEI FEDERAL 6.938/81 E LEIS ESTADUAIS 9.509/97 E 11.977/2005 – COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À ADOÇÃO DE QUALQUER POLÍTICA PÚBLICA NO TOCANTE À FAUNA LOCAL – MEDIDAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, POR HORA – DEVER DE FIXAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO SEGUINTE DA MUNICIPALIDADE – VALOR VULTOSO – NA IMPOSSIBILIDADE, A INCIDÊNCIA DEVE SER DAR A PARTIR DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO PLANO PLURIANUAL - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 
    I- Deve ser reconhecida a impertinência da alegação quanto à inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Estadual nº 11.977/2005, tornando-se descabido, assim, o controle difuso pretendido. 
    II- O Município, desde 1988, é considerado ente federativo, razão por que tudo aquilo que lhe pertine é atribuição reservada pela Constituição Federal, por meio do rol contido nos incisos de seu art. 30, e também pela Constituição do Estado de São Paulo, no art. 191. Além disso, estabelece a Constituição Federal, em seus arts. 23, VI e VII, e 225, que a proteção do meio ambiente e a preservação da fauna e da flora é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo à Administração proteger a fauna e flora, sendo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
    III- Considerando que, à luz do art. 6º da Lei Estadual nº 11.977/2005, que institui o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado, compete a todos os Municípios do Estado atender, por diversas obrigações, às exigências de proteção, seja de forma direta ou por meio de parcerias ou convênios, de forma a manter programas permanentes de acolhimento, tratamento. soltura e monitoramento de animais silvestres apreendidos, resgatados, entregues ou recebidos, bem como campanhas de conscientização à população acerca dos maus tratos a animais, verifica-se a comprovação, "in casu", que agiu a Municipalidade, de forma omissa e desidiosa ao não fazê-lo, de rigor a condenação de proceder ao cumprimento de obrigação de fazer voltada à proteção da fauna silvestre. 
    IV- Considerando a complexidade voltada ao cumprimento das obrigações de proteção da fauna silvestre local, e levando em conta que depende o Município de verba para tal fim, mister se faz decidir que tais prazos hão de ser fixados em sede de liquidação de sentença, momento mais propício para que se proceda à exata avaliação do tempo necessário para que a Municipalidade cumpra, de forma tão responsável quanto urgente, as obrigações contidas na condenação. No mesmo sentido a aplicação de multa diária para eventual descumprimento das medidas impostas, que poderá ser imposta após decorrer o prazo estabelecido em liquidação de sentença, de acordo com o planejamento governamental, devendo ser incluída tal verba, pois, no orçamento do exercício seguinte ao próximo Plano Plurianual, a partir do qual poderá ser exigido o pagamento.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º, 23, incisos VI e VII, 97, 167 e 225 da Constituição Federal.
    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, pelo “desprovimento do agravo”. 
    Decido.
    No que se refere aos artigos 2º, 97 e 167 da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 
    No mais, ressalte-se que o Tribunal de origem, consignou, expressamente, que:
    “(...) à luz do art. 6º da Lei Estadual nº 11.977/2005, que institui o Programa de Proteção à Fauna Silvestre do Estado, compete a todos os Municípios do Estado atender, por diversas obrigações, às exigências de proteção, seja de forma direta ou por meio de parcerias ou convênios, de forma a manter programas permanentes de acolhimento, tratamento. soltura e monitoramento de animais silvestres apreendidos, resgatados, entregues ou recebidos, bem como campanhas de conscientização à população acerca dos maus tratos a animais (...)”.
    Quanto a esse aspecto, colhe-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Pois bem. Depreende-se dos autos ser incontroversa a omissão do Município quanto às obrigações voltadas ao manejo de animais silvestres junto à fauna e flora locais, tendo sido por diversas vezes contatado, em sede de inquérito civil, para fornecer informações a respeito da promoção de inventário da fauna local ou se realizou parcerias e convênios com entes privados ou públicos com a finalidade de proteção e atendimento da fauna silvestre, bem como se possui plano de manejo da fauna de acordo com sobredita Lei nº 11.977/2005, tendo, em um primeiro momento, se limitado a requerer a suspensão da ação, pela discussão no STF da constitucionalidade da lei, e que a ação seria improcedente pelas dificuldades financeiras municipais (fls. 114/127). 
    De acordo com as provas contidas nos autos, mormente as de fls. 42/44, e 53, há plena demonstração que o Município não tem plano algum para lidar com os animais silvestres capturados, apreendidos, entregues ou recebidos, desde os primeiros tratamentos até a posterior soltura e monitoramento, incluídos os que não têm condições de retornar ao seu habitat natural. Portanto, deveria mesmo ser condenado o Município a proceder às obrigações de fazer descritas na inicial nos itens “1.1” a “1.5” (fls. 33/35), mas, como ser verá, não é o caso de acolhimento dos prazos então pleiteados.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 11.977/05) e dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.256/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/03/2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/05/2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEI 6.938/1981, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PAULISTA, DECRETO-LEI ESTADUAL 2/1969, DECRETOS ESTADUAIS 52.892/1972, 5.993/1975 E 9.484/1977 E LEI MUNICIPAL 1.632/1983. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280 DO STF. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o RE, dado que eventual ofensa à Lei Maior seria apenas indireta. II - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada (art. 5º, XXXVI). Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (RE nº 445.819/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/05/2011).
    Por fim, registre-se que sobre a pendência de julgamento da ADI nº 3595, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a presunção de constitucionalidade da lei assegura a possibilidade de julgamento imediato do recurso extraordinário. Eis o teor da ementa do RE nº 599.577/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16/6/15, ao apreciar caso análogo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifo nosso). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente